Tribunal: TJSP
Processo: 1027047-69.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo. Valor venal, tal como ocorre com o IPTU, não o valor de referência utilizado no ITBI. Pretensão de recolhimento do ITCMD incidente sobre transmissão causa mortis de bem imóvel urbano, adotando como base de cálculo o mesmo valor venal que é empregado no lançamento do IPTU. Admissibilidade. Deve ser afastada a utilização do "valor de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Base de cálculo. Valor venal, tal como ocorre com o IPTU, não o valor de referência utilizado no ITBI. Pretensão de recolhimento do ITCMD incidente sobre transmissão causa mortis de bem imóvel urbano, adotando como base de cálculo o mesmo valor venal que é empregado no lançamento do IPTU. Admissibilidade. Deve ser afastada a utilização do "valor de avaliação municipal" ou mesmo do "valor de referência", que serve de base de cálculo do ITBI, consoante previsão no Decreto Estadual no 55.002/2009. Aplicação dos artigos 9o, § 1o, e 13, inciso I, ambos da Lei Estadual no 10.705/2000, e do artigo 16, inciso I, a, do Decreto Estadual no 46.655/2002. Base de cálculo de tributo que somente pode ser alterada por meio de lei ordinária, conforme estabelece o artigo 97, inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional. Segurança concedida em primeiro grau. Sentença confirmada.

RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1027047-69.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são
recorridos MÔNICA PORTO BAVARESCO e EDUARDO ANTONIO PORTO BAVARESCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U."
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO N° 1027047-69.2020.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDOS: MÔNICA PORTO BAVARESCO E OUTRO
INTERESSADOS: SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO ESTADO DE SÃO PAULO E ESTADO
DE SÃO PAULO
COMARCA: SÃO PAULO
Voto n° 51.311 (ISF)
REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. ITCMD. Base
de cálculo. Valor venal, tal como ocorre com o IPTU, não o valor de
referência utilizado no ITBI. Pretensão de recolhimento do ITCMD
incidente sobre transmissão causa mortis de bem imóvel urbano,
adotando como base de cálculo o mesmo valor venal que é
empregado no lançamento do IPTU. Admissibilidade. Deve ser
afastada a utilização do “valor de avaliação municipal” ou mesmo do
“valor de referência”, que serve de base de cálculo do ITBI,
consoante previsão no Decreto Estadual no 55.002/2009. Aplicação
dos artigos 9o, § 1o, e 13, inciso I, ambos da Lei Estadual no
10.705/2000, e do artigo 16, inciso I, a, do Decreto Estadual no
46.655/2002. Base de cálculo de tributo que somente pode ser
alterada por meio de lei ordinária, conforme estabelece o artigo 97,
inciso II, § 1o, do Código Tributário Nacional. Segurança concedida
em primeiro grau. Sentença confirmada.
RECURSO OFICIAL NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso oficial em razão da r. sentença que concedeu a
segurança para declarar ilegal a exigência realizada pelo impetrado, reconhecendo
que a base de cálculo do ITCMD é o valor venal do imóvel a ser transmitido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado o montante aplicado para fins de lançamento do IPTU.1
Não houve a interposição de recurso voluntário.2
Os autos subiram-nos para exame unicamente em razão do reexame
necessário.
É o relatório.
Na origem, trata-se de mandado de segurança pugnando pela
declaração de ilegalidade do ato administrativo que exigiu o pagamento do ITCMD
com base no valor venal de referência utilizado para o cálculo do ITBI, quando
deveria ter sido utilizado o valor venal do imóvel para o cálculo do IPTU.3
O julgamento de primeiro grau merece ser confirmado.
A impetração se refere à incidência do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD) sobre os imóveis
descritos na exordial, dos quais os impetrantes são herdeiros.
Sucede que a autoridade dita coatora exige a exação tributária na forma
1 Fls. 114-118, de lavra da MM. Juíza Dra. LILIANE KEYKO HIOKI, da 2a Vara de Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, cujo relatório se adota.
2 Fl. 130.
3 Fls. 1-5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada pelo artigo 16, “1”, do Decreto Estadual no 46.655/02, com redação
dada pelo Decreto Estadual no 55.002/2009, extrapolando os limites legais ao
empregar base de cálculo diversa daquela apontada no Código Tributário Nacional e
na Lei Estadual no 10.705/2000.
O cerne da controvérsia circunscreve a legalidade da aplicação do
Decreto Estadual no 55.002/2009 para o cálculo do valor venal do imóvel para fins de
recolhimento do ITCMD.
Sobre esse imposto, cumpre notar o que dispõe o artigo 155, inciso I, e
o § 1°, inciso I, da Constituição Federal:
'Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos
sobre:
I. transmissão
causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; [...]
§1o. O imposto previsto no inciso I:
[...] I. relativamente
a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao
Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal.”
Na esteira da disciplina constitucional acerca do ITCMD, o Código
Tributário Nacional prevê o seguinte:
“Artigo 38. A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou
direitos transmitidos.“
No caso do Estado de São Paulo, a matéria é disciplinada pela Lei
Estadual no 10.705/2000, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 9o. A base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou
direito transmitido,
expresso em moeda nacional ou em UFESPs
(Unidades Fiscais do Estado de São Paulo).
§1o. Para os fins de que trata esta lei, considera-se
valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da
realização do ato ou contrato de doação. (...) “
“Artigo 13. No caso de imóvel, o valor da base de cálculo não será
inferior:
I. em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para
o lançamento
do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial
Urbana IPTU; (...)“
Da leitura dos dispositivos acima referidos, infere-se que a base de
cálculo do ITCMD, no caso de bem imóvel, guarda estreita correlação com o “valor
venal - valor de mercado” adotado pelos municípios na cobrança do IPTU, nos
termos dos referidos artigos 9o, § 1o, e 13, inciso I, ambos da Lei Estadual no
10.705/2000, que determina que a base de cálculo do ITCMD não seja inferior ao
“valor venal - valor de mercado” adotado para o cálculo do IPTU.
O Regulamento do ITCMD, o Decreto Estadual no 46.655/2002, confirma
esse entendimento ao dispor que:
“Art. 16. O valor da base de cálculo, no caso de bem imóvel ou direito a
ele relativo será (Lei no 10.705/00, art. 13):
I. em se tratando de:
a) urbano, não inferior ao fixado para o lançamento
do Imposto sobre a
Propriedade
Predial e Territorial Urbana IPTU; (...)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posteriormente, o referido parágrafo único foi alterado pelo Decreto
Estadual no 55.002/2009, passando a ter a seguinte redação:
“Parágrafo único. Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
(...)
2. urbano, o “valor venal de referência” do Imposto sobre Transmissão
de
Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo município, vigente à data
da ocorrência do fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde
que não inferior ao valor referido na alínea “a” do inciso I, sem prejuízo da
instauração
de procedimento
administrativo
de arbitramento
da base de
cálculo, se for o caso.“
A regra introduzida por este último decreto acerca do “valor venal de
referência” do imóvel não deve prevalecer.
Em nenhum momento a Lei Estadual no 10.705/2000 permitiu que o
legislador estabelecesse a opção em favor do Fisco entre o “valor venal - valor de
mercado”, considerado para a base de cálculo do IPTU, e o “valor venal de
referência”, empregado como base de cálculo do ITBI.
Destarte, a alteração feita pelo Decreto Estadual no 55.002/2009
caracteriza afronta direta ao princípio da legalidade, porquanto se trata de
modificação da base de cálculo de tributo por meio de decreto, o que não é
permitido pelo Código Tributário Nacional, que assevera o seguinte no seu artigo 97,
inciso II e parágrafo 1o:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II. a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
(...)
§1o. Equipara-se
à majoração do tributo a modificação
da sua base de
cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.“
Diante desse cenário, em que pese o fato gerador do tributo ter
ocorrido após a publicação do Decreto Estadual no 55.002/2009, este não tem o
condão de alterar a base de cálculo do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e
Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, por se tratar de espécie normativa
inadequada, extrapolando seu limite constitucional.
Em sendo assim, a r. sentença concessiva da ordem é mantida.
Disto se mantém a sucumbência do impetrado, a quem é carreado o
pagamento de custas e despesas processuais, ressalvada isenção legal. Cumpre
ressaltar que é incabível a condenação em honorários, conforme o artigo 25 da Lei no
12.016 de 07 de agosto de 2009 e as Súmulas no 512 do E. Supremo Tribunal Federal
e no 105 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto, proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao reexame oficial, mantendo-se a sentença por seus
próprios fundamentos.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)